Tribunal: TJDFT
Processo: 0736405-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0736405-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGIA MONICA DOS REIS DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos seguintes termos: IDe início, no que se refere à alegação de descumprimento da tutela de urgência e pedido de execução das astreintes, cumpre ressaltar que a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, nos termos do artigo 537, § 3°. Contudo, a fim de evitar entraves ao julgamento do processo, o pedido de execução provisória deve ser formulado em autos autônomos, permitindo o prosseguimento do feito em relação aos demais aspectos, inclusive para fins de sentença. Nesse contexto, impede destacar que o entendimento desta Corte é cauteloso quanto à possibilidade de execução das astreintes fixadas em decisões anteriores a sentença, como é o caso das medidas antecipatórias da tutela. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal: “3. Até por uma questão de prudência e de segurança jurídica, a execução das astreintes, fixadas em decisão interlocutória, tanto nos casos de medida antecipatória da tutela como nas posteriores, mesmo que possa ser executada antes do trânsito em julgado é prudente que se aguarde, ao menos, a confirmação dessa penalidade na sentença e que eventual recurso não seja recebido com efeito suspensivo.” Acórdão 1359586, 07018747520218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. “2. Em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 1.200.856/RS.” Acórdão 1314272, 07254365020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Feitas as considerações acima, conclui-se que o pedido formulado no ID 139182243 deverá ser analisado em autos apartados (cumprimento provisório de sentença), a serem distribuídos por dependência a este. Ademais, verifico que o processo está maduro para julgamento, não sendo necessárias novas provas ou diligências. Assim, anote-se conclusão para sentença. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que a parte requerida descumpriu parcialmente a decisão que antecipou os efeitos da tutela, motivo pelo qual requer que a agravada promova a restituição de valores descontados erroneamente nos meses 9 e 10/2022, em "desobediência ao limite fixado pela tutela de urgência deferida nos autos do AI no. 0746494-12.2020.8.07.0000, de 30% (trinta por cento) daquilo que atualmente é creditado em conta salário a título de remuneração, sem prejuízo da multa já arbitrada, como ainda de eventuais vindouros descumprimentos". Ausente o preparo por se tratar de beneficiária da Justiça Gratuita. É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Com efeito, a decisão agravada não versa sobre pedido de antecipação de tutela; ou seja, não indeferiu pretensão de urgência da parte autora, apenas esclareceu que tal pretensão deve ser objeto na fase de cumprimento de sentença. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. Conforme corretamente assinalado na decisão agravada, os pedidos incidentais devem ser apreciados na sentença novamente ou, se esta for desfavorável, em eventual recurso de apelação. No tocante ao requerimento de pagamento das astreintes, a matéria é atinente ao cumprimento de sentença, se o decreto sentencial confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Conclui-se que a presente pretensão recursal não oferece respaldo para a interposição de agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora